Tribunal: TJBA
Processo: 0325406-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325406-68.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CORPORE FACILITIES - GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
CAROLINA LOUZADA PETRARCA

APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
ARNALDO LEONEL RAMOS JUNIOR, PRISCILLA PEREIRA DE CARVALHO

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL COMO CONDIÇÃO PARA O PAGAMENTO. RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA A MENOR. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS MORATÓRIOS AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação cível interposta por Corpore Facilities – Gestão de Ativos Imobiliários Ltda. contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pelo Edifício Centro Empresarial 2 de Julho, reconhecendo excesso de execução por retenção previdenciária a menor e afastando a incidência de juros de mora e multa contratual, ante a ausência de emissão de notas fiscais. Reconheceu-se ainda o direito do embargante à compensação do crédito oriundo de recolhimento complementar feito em nome da apelante com o valor executado.

II. Questão em discussão: Discute-se a legalidade da compensação determinada em sentença, fundada em valores recolhidos pelo embargante a título de contribuições previdenciárias que deveriam ter sido retidas pela exequente, e a incidência de encargos moratórios diante do descumprimento contratual da apelante quanto à emissão de notas fiscais.

III. Razões de decidir: A obrigação contratual de emissão de nota fiscal como condição para o vencimento da obrigação de pagamento restou comprovada. A ausência de emissão inviabilizou a exigência de encargos moratórios. A retenção previdenciária a menor pela apelante foi comprovadamente ilegal, conforme laudo pericial, ensejando o recolhimento complementar pelo apelado. O pagamento efetuado pelo apelado gerou crédito de regresso contra a apelante, sendo legítima a compensação com o valor executado, nos termos dos arts. 368 e 369 do Código Civil. A compensação evitou enriquecimento ilícito e restabeleceu o equilíbrio contratual, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “A ausência de emissão de nota fiscal, quando prevista contratualmente como condição para o vencimento da obrigação de pagamento, afasta a incidência de encargos moratórios. É admissível a compensação entre valores executados e crédito do executado oriundo de recolhimento complementar de contribuição previdenciária, realizado por força de retenção a menor indevidamente promovida pelo exequente.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0325406-68.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante CORPORE FACILITIES e como apelado FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA